Tribunal: STF
Processo: Rcl 57707
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul – IPE PREV contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível da Comarca de Porto Alegre/RS nos autos do Processo 0017645-96.2021.8.21.7000, para garantir a observância da tese fixada no RE 603.580/RJ, Tema 396 da Sistemática de Repercussão Geral.



    O reclamante aduz, em suma, que:



    “[o] fundamento do acórdão recorrido é justamente a aplicação das regras da aposentadoria especial (Lei Complementar 51/85) para mitigar os requisitos previstos nas Emendas Constitucionais 41/03 e 47/05. Portanto, a mesma matéria a ser decidida no tema 1019 do STF. Daí, comprova-se que o decidido no julgamento da RE 603.580/RJ (Tema 396), não autorizava a redução dos parâmetros estabelecidos nas Emendas Constitucionais em comento.” (pág. 4 da inicial). 



    Ao final, requer:



    “[...] 6. que seja cassada a decisão proferida pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, nos autos da Apelação Cível 70085040921, como forma de preservar a autoridade da decisão desse Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.580/RJ (Tema 396), determinando seja outra proferida em consonância com a decisão que se quer ver preservada.” (documento eletrônico 28). 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    No caso, conforme relatado, o reclamante afirma que o ato impugnado não observou a tese fixada no RE 603.580/RJ, Tema 396 da Sistemática de Repercussão Geral, in verbis:



    “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I).”



    Isso porque a decisão reclamada consignou o seguinte:



    “[...] As pensões decorrentes de óbitos ocorridos depois da Emenda Constitucional 41/2003, se provenientes de proventos de aposentadoria de servidores que tiverem se aposentado de acordo com as regras do art. 3º da EC 47/2005, possuem direito à paridade com os servidores da ativa. É que, em síntese, a EC 47/2005 garantiu aos pensionistas o direito à paridade de vencimentos com servidores da ativa, ainda que o óbito tenha ocorrido após a EC 41/2003, mas desde que o ex-servidor instituidor do benefício tenha preenchido os requisitos do art. 3º da EC 47/2005, cuja constitucionalidade foi reconhecida quando do julgamento do TEMA 396/STF. Em se tratando de aposentadoria de servidor público policial, nos termos do art. 40, §§4º a 4º-C, da Constituição Federal, deve-se ainda observar a Lei Complementar Federal nº 51/1985, que prevê prazo de 30 anos de contribuição.” (pág. 1 do documento eletrônico 23; grifei). 



    No entanto, o direito à paridade, à luz dos requisitos da Lei Complementar 51/1985, não foi objeto de exame por esta Corte no julgamento do Tema 396, o que evidencia o equívoco da orientação adotada pelo Juízo reclamado. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 50.663/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes e Rcl 52.891/RS, Rel. Min. Roberto Barroso. 



    Não obstante, o Plenário desta Corte, no RE 1.162.672/SP (paradigma do Tema 1.019), reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa ao “direito de servidor público que exerça atividades de risco de obter, independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05, aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade” - matéria correlata à tratada nos autos de origem. 



    Assim, considerando que há identidade entre a controvérsia discutida na origem e a matéria objeto do Tema 1.019/RG, é prudente que o recurso extraordinário fique sobrestado na origem, para aguardar a fixação da respectiva tese, conforme decidido pela Primeira Turma no julgamento da Rcl 54.550-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia. 



    Isso posto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF e no art. 992 do CPC/2015, julgo parcialmente procedente o pedido formulado, para determinar o sobrestamento, na origem, do recurso extraordinário interposto pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, até o julgamento do RE 1.162.672-RG (Tema 1.019). 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator